Tribunal: TJPA
Processo: 0014206-57.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÃRIA. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE USO PRÃPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÃÃO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÃXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a anÃ¡lise da magistrada que presidiu o feito atendeu Ã s disposiÃ§Ãμes normativas regedoras da matÃ©ria, guardando coerÃªncia e consonÃ¢ncia com o conjunto probatÃ3rio reunido no arcabouÃ§o, sendo, portanto, incabÃvel acolher o pleito absolutÃ3rio.2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.3. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.4. Para definir o grau de incidÃªncia do benefÃcio, deve-se tambÃ©m levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, foram encontradas 38 (trinta e oito) petecas de cocaÃna, pesando 30,2g (trinta gramas e dois decigramas), 09 (nove) embrulhos confeccionados em papel alumÃnio contendo erva conhecida por maconha e mais uma porÃ§Ã£o de erva seca prensada, sem estar embalada, pesando 24,4g (vinte e quatro gramas e 4 decigramas), o que a afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidÃªncia do trÃ¡fico privilegiado no patamar de 2/3, razÃ£o pela qual aplico o percentual de 1/3 (um terÃ§o), que entendo ser razoÃ¡vel no caso ora em anÃ¡lise 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0014206-57.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (6° VARA PENAL)
APELANTE: ALFREDO RAIOL ALVES - Adv. ANTÔNIO QUARESMA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
4. Para definir o grau de incidência do benefício, deve-se também levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, foram encontradas 38 (trinta e oito) petecas de cocaína, pesando 30,2g (trinta gramas e dois decigramas), 09 (nove) embrulhos confeccionados em papel alumínio contendo erva conhecida por maconha e mais uma porção de erva seca prensada, sem estar embalada, pesando 24,4g (vinte e quatro gramas e 4 decigramas), o que a afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidência do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, razão pela qual aplico o percentual de 1/3 (um terço), que entendo ser razoável no caso ora em análise
5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA AUMENTAR A INCIDÊNCIA DA MINORANTE EM 1/3 (UM TERÇO0
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 do mês de junho de 2021

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALFREDO RAIOL ALVES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 6º Vara Penal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (meses) meses de reclusão, além de 04 (quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, uma vez que feita a detração pelo juízo -, eis que se encontrava preso há mais de cinco meses -, a reprimenda foi substituída pela prestação de serviço à comunidade.

Narra a peça acusatória que:
(...)
Que, no dia 15/06/2016, por volta de 10h50min (BOP ás fls. s/n) os policiais Marco Antônio Rocha de Oliveira, Ezequiel Roman Profeta e Pedro Fernandes dos Santos Júnior participaram de uma operação conjunta entre a polícia civil e militar e foram averiguar uma ¿denúncia¿ de tráfico de entorpecentes, cujo o autor seria o cidadão conhecido como ¿Alfredo¿, que residia na passagem Bom Jesus, 22-A, bairro da Cremação.
Ao chegarem no local, os policiais verificaram que se tratava de uma cassa de madeira de dois pavimentos, no qual estava presente o denunciado, posteriormente identificado como ALFREDO RAIOL ALVES. Ao iniciarem a busca pelo local,, no quarto situado nos altos, precisamente no interior de uma sapateira, foi encontrada uma toca de cor marrom que continha 38 (trinta e oito) `petecas¿ armazenando substância semelhante á droga conhecida por ¿cocaína¿, 09 (nove) embalagens de papel laminado e 01 (um) tablete prensado, ambos contendo erva semelhante à droga conhecida como `maconha. (...).

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, do Código de processo Penal, requerendo a apresentação de suas razões, perante este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º, do mesmo Diploma Legal.

Não havendo a defesa do recorrente apresentado as razões do recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, determinei a intimação pessoal do apelante para constituir novo defensor, caso queira, sob pena de não o fazendo, ser designada a Defensoria Pública para defendê-lo.

Devidamente intimado, o recorrente aceitou o patrocínio da Defensoria Pública, conforme consta da Certidão acostada à fl. 118 dos autos.

Nas suas razões recursais, a defesa do recorrente requer:
1. A absolvição do apelante ante a insuficiência de provas em ralação ao delito de tráfico de entorpecente, haja vista que nada fora encontrado na posse do acusado, até porque, ao que tudo indica, o entorpecente fora `plantado¿ pelos policiais para justificar sua prisão em flagrante.
2. Caso esse não for o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, em razão da insuficiência de provas em face da traficância, uma vez que a droga apreendida é de pequena quantidade, o descaracteriza a traficância.
3. Alternativamente, pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao §4º, do art. 33, da lei 11.343/06 em grau máximo (2/3), pede ainda a modificação de regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (fls. 128/139), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

O Procurador de Justiça Cláudio bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu

parcial provimento, apenas para que a incidência seja aplicada em seu grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços)
.

A advogada Maria Carolina Cavalcante Correa, atravessa petição informando que o defensor do apelante, Dr. Luiz Carlos Correa, faleceu no dia 11/10/2018, razão pela qual requer seja intimado o acusado para que constitua novo defensor.

O pleito foi por mim deferido, quando no dia 25 de janeiro de 2019, determinei ao setor competente procedesse a retificação na autuação do feito, com a exclusão do patrono falecido, considerando que a Defensoria Pública já havia apresentado as razões recursais em prol do apelante.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pela presença do Laudo de nº 2016.01.001822-QUI, acostado à fls. 19, do Inquérito Policial. Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

De igual modo, a autoria está devidamente comprovada por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelas declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pela acusação.

Em sede policial (fl. 02), a testemunha Marco Antônio Rocha de Oliveira, policial Militar, declarou:
¿(...) QUE exerce a profissão de sargento da Polícia Militar, estando lotado no 20º Batalhão. Na manhã de hoje recebeu determinação superior para seguir junto com o SD-PM PEDRO FERNANDES DOS SANTOS JÚNIOR e policiais civis lotados na seccional Urbana da Cremação, em sua operação conjunta para verificar uma denúncia de tráfico de substância entorpecente que estaria sendo processada pelo nacional conhecido por ALFREDO, que residiria na passagem Bom Jesus, 22-A, bairro da Cremação. Chegando no local verificaram que tratava-se de uma casa construída em madeira, de dois pavimentos, quando passaram a fazer uma minuciosa revista no imóvel. No local identificaram imediatamente o acusado ALFREDO como sendo ALFREDO RAIOL ALVES, que após pesquisa descobriram que está em prisão domiciliar. Ao revistar um quarto situado nos altos, precisamente no interior de uma sapateira, encontrou: 01 (UMA) toca de cor marrom que continha 38 (trinta e oito) embalagens plásticas de cor branca, confeccionadas na forma de ¿petecas¿ contendo a substância entorpecente conhecida vulgarmente por ¿cocaína¿; 09 (nove) embalagens de papel laminado contendo a substância conhecida por ¿Maconha¿ e 01 (um) tablete prensado da substância entorpecente conhecida vulgarmente por ¿Maconha¿. (...)¿.

À fl. 03, a testemunha Ezequiel Roman Profeta, Policial Civil, declarou:
QUE exerce o cargo de investigador de Polícia Civil, estando atualmente lotado na estando lotado seccional Urbana da Cremação. Na manhã de hoje fez parte da equipe de policiais civis lotados nesta seccional urbana que acompanhado de policiais militares dirigiu-se até o imóvel situado na Av. Alcindo Cacela, passagem Bom Jesus, nº 22-A, bairro da Cremação, para verificar uma denúncia anônima de tráfico de substância entorpecente, que estaria acontecendo diariamente e praticada pelo nacional ALFREDO. Chegando no imóvel passaram ali a promover uma minuciosa revista quando o SARGENTO PM-ROCHA (MARCO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA) encontrou em um quarto situado nos altos, no interior de uma sapateira, 38 (trinta e oito) embalagens plásticas de cor branca, confeccionadas na forma de ¿petecas¿ contendo a substância entorpecente conhecida vulgarmente por ¿cocaína¿; 09 (nove) embalagens de papel laminado contendo a substância entorpecente conhecida vulgarmente por ¿Maconha¿ e 01 (um) tablete prensado da substância entorpecente conhecida vulgarmente por ¿Maconha¿. O nacional ALFREDO foi identificado como sendo ALFREDO RAIOL ALVES, que seria contumaz na prática de delitos e está em prisão domiciliar. (...)¿.

Em sede de instrução criminal as testemunhas Marco Antônio Rocha de Oliveira e Ezequiel Roman Profeta (mídia digital acostado a fl. 61), confirmaram suas declarações realizada em sede de Inquérito policial, onde afirmaram que estavam investigando uma denúncia anônima de que o acusado estaria comercializando substância entorpecente, substâncias estas que foram encontradas na residência do apelante, dentro de uma touca marrom no interior de uma sapateira.

Como se vê, restou configurado o delito previsto no art. 33 da Lei de Entorpecente, vez que bem demonstrada a conduta do recorrente ALFREDO RAIOL ALVES, que armazenava drogas ilícitas em uma touca marrom escondida dentro de uma sapateira, com a intenção de comercializar a droga.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da recorrente pelo delito ao norte mencionado.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco:
(...)
1. Decreto condenatório plenamente fundamentado, justo e irretocável não se verificando qualquer violação ao devido processo legal nem aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais, eis que o douto magistrado fundamentou satisfatoriamente o
decisum
. De igual modo, não se vislumbra qualquer afronta aos dispositivos infraconstitucionais previstos nos artigos 28, 33, § 1], III da Lei nº 11.343/2006, artigos 59 e 68 do Código Penal e art. 155, 156 e 386, VIII, do CPP.
(TJ-PE - APL: 4332794 PE, Relator: Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, Data de julgamento: 20/06/2019, 2ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de publicação: 05/07/2019).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO PRÓPRIO

No que tange à
destinação da droga
encontrada com a insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela relativa quantidade de droga apreendida com o recorrente, qual seja, 38 (trinta e oito) petecas de cocaína, pesando 30,2g (trinta gramas e dois decigramas), 09 (nove) embrulhos confeccionados em papel alumínio contendo erva conhecida por maconha e mais uma porção de erva seca prensada, sem estar embalada, pesando 24,4g (vinte e quatro gramas e 4 decigramas), fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que o apelante tivesse provado ser usuária de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).
3.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO:

Quanto ao pleito da aplicação de redução máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Entorpecente, anoto que razão assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa, como foi o caso dos autos.

Todavia, o relativo montante do entorpecente tampouco autoriza a incidência da minorante em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), revelando-se suficiente e proporcional, no caso vertente, a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço),
ficando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento de pena
.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso
in concretum
:
¿(...)
Inviável a incidência da benesse em seu grau máximo, considerando que embora não seja de elevada monta, não se mostra inexpressivo, pelo que razoável e proporcional ao caso concreto a aplicação na fração de 1/6 (um sexto).
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a reprimenda a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime prisional semiaberto, nos termos da fundamentação supra.
(HC 340.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

A defesa requer ainda, caso seja aplicada a fração da causa de diminuição de pena em seu grau máximo - 2/3 (dois terços), requer a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, o regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente aplicado pelo magistrado de primeiro grau, na forma do art. 33, § 2º, alínea `c¿, do Código Penal.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento, apenas para aumentar a incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Entorpecente, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator